Tribunal: TJBA
Processo: 8194425-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8194425-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAILANE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA 1.198 DO STJ. REQUISITOS PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA POSTULAÇÃO E DO INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Apelação nº 8194425-96.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
TAILANE BRITO SANTOS
e, como Apelado,
PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desembargadora Gardênia Pereira Duarte

Relatora